Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-62.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 11.915,14 e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. A parte recorrida/autora, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a efetiva necessidade de concessão do benefício (ID 78418270).
3. Na origem, a autora ajuizou ação buscando a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.915,14. Narrou que, em 03/03/2025, por volta das 21h30, trafegava pela BR-070, sentido Ceilândia, quando, na altura da QNG, ao reduzir a velocidade para realizar mudança de faixa com segurança, foi surpreendida por colisão traseira causada pelo veículo conduzido pela ré, que, segundo relata, trafegava em alta velocidade e sem a atenção devida, ocasionando os prejuízos indicados. Afirmou que o ponto do acidente é conhecido pela redução no número de faixas, circunstância que exige maior cautela e distanciamento entre os veículos, todavia, a ré, por negligência, não conseguiu frear a tempo, vindo a colidir com a parte posterior de seu automóvel. Diante da ausência de solução extrajudicial, a autora ingressou com a presente demanda visando à reparação dos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, a requerida alegou que a sentença deixou de examinar de forma adequada os fatos e as provas produzidas, limitando-se a apreciação superficial que não se harmoniza com os princípios que regem o processo civil. Sustentou que restou demonstrado, na contestação, que a autora/recorrida, ao perceber o término da faixa de rolamento, reduziu abruptamente a velocidade e, de maneira repentina e sem qualquer sinalização, deslocou-se para a faixa da direita, obstruindo a passagem do veículo da recorrente. Afirmou que a manobra inesperada impossibilitou qualquer reação eficaz, tornando inevitável a colisão. Aduziu que a conduta da recorrida, ao ingressar na BR-070 sem cautela e sem indicar a mudança de faixa, violou o art. 34 do CTB, sendo esse o fator primário do acidente. Asseverou que a presunção de culpa em colisões traseiras possui natureza relativa e deve ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto, ressaltando que a manobra abrupta da recorrida foi determinante para o sinistro. Defendeu que a inobservância dos arts. 35 e 36 do CTB rompe o nexo causal em relação à recorrente, de modo que a responsabilidade pelos danos recai sobre a recorrida. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial e acolher o pedido contraposto, condenando a recorrida ao pagamento dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se a dinâmica do acidente permite afastar a presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo; (iii) se a parte recorrente comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, apto a romper o nexo causal; e (iv) se subsiste o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Concedido o benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 78418267), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária e, dos elementos constantes nos autos, extrai-se a hipossuficiência alegada. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. Nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso, contudo, a sentença recorrida não apresenta vício de fundamentação, uma vez que o magistrado expôs, de forma clara, as razões de fato e de direito que embasaram seu convencimento e reconheceu que as provas produzidas foram suficientes para sustentar as alegações. Assim, verifica-se que houve prestação jurisdicional adequada e motivada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade. O simples inconformismo da parte com o entendimento adotado não tem o condão de invalidar a decisão.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza por ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. No âmbito do trânsito, a aferição da culpa deve observar, além da legislação civil, as regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem deveres objetivos de cuidado, atenção e distanciamento seguro entre veículos.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, presumindo-se a culpa do motorista que colide o veículo na traseira de outro automóvel que segue na frente. No caso concreto, é incontroverso que o automóvel da autora foi atingido em sua porção traseira, o que atrai a incidência da referida presunção, impondo à parte recorrente o ônus de demonstrar circunstância excepcional apta a elidi-la.
10. Em situações de versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente, cabe ao julgador apreciar o conjunto probatório de forma integrada, em observância ao seu livre convencimento motivado. As fotografias e o vídeo juntados pela autora/recorrida (IDs 78418047 e 78418051) evidenciam, de modo coerente e convergente, tanto a extensão dos danos quanto o local da colisão, corroborando a narrativa de que trafegava normalmente e, ao reduzir a velocidade para mudança de faixa, foi surpreendida pelo impacto traseiro.
11. A parte recorrente, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova robusta que demonstre que a autora reduziu abruptamente a velocidade ou realizou manobra repentina e não sinalizada capaz de caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Ao contrário, os danos na traseira do veículo da recorrida e as condições do local reveladas pelas imagens demonstram cenário compatível com falha da condutora recorrente em manter a distância de segurança e a atenção exigidas. Assim, inexiste suporte probatório que permita acolher a versão recursal, razão pela qual deve ser mantida a conclusão do juízo de origem quanto à responsabilidade da recorrente pelos danos causados.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.